Tribunal: TJMT
Processo: 1007057-64.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007057-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), D. L. L. - CPF: 111.209.571-33 (AGRAVADO), EDISCLEIA APARECIDA LOPES - CPF: 017.188.031-50 (AGRAVADO), EDISCLEIA APARECIDA LOPES - CPF: 017.188.031-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCILADY SILVA FERREIRA - CPF: 302.029.128-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e danos morais. empréstimo consignado em nome de menor absolutamente incapaz. ausência de autorização judicial. nulidade absoluta. descontos em benefício assistencial (bpc/loas). verba alimentar. perigo de dano configurado. impossibilidade de condicionamento da tutela ao depósito judicial. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício assistencial (BPC/LOAS) de menor absolutamente incapaz, decorrentes de contratos de empréstimo consignado firmados sem autorização judicial, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é válida a contratação de empréstimo consignado em nome de menor absolutamente incapaz sem prévia autorização judicial; (ii) se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos sobre benefício assistencial; e (iii) se é possível condicionar a eficácia da tutela ao depósito judicial dos valores recebidos.

iii. razões de decidir

3. A contratação de empréstimo em nome de menor absolutamente incapaz, com encargos que extrapolam a administração ordinária, sem autorização judicial, viola norma de ordem pública (CC, art. 1.691), configurando nulidade absoluta do negócio jurídico (CC, arts. 166 e 169), insuscetível de convalidação.

4. A probabilidade do direito decorre da ilicitude manifesta da contratação, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade da representação legal.

5. O perigo de dano está evidenciado pela incidência de descontos sobre benefício assistencial de natureza alimentar, destinado à subsistência de menor em condição de hipervulnerabilidade, comprometendo o mínimo existencial.

6. A pretensão de condicionar a tutela ao depósito judicial do valor recebido revela-se desproporcional e incompatível com a condição de hipossuficiência do beneficiário, além de inviabilizar, na prática, a efetividade da medida.

7. A alegação de enriquecimento sem causa não afasta a tutela concedida, devendo eventual compensação ser apreciada na fase de mérito, mediante acerto de contas entre as partes.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É nulo o contrato de empréstimo consignado celebrado em nome de menor absolutamente incapaz sem prévia autorização judicial, por violação ao art. 1.691 do Código Civil. 2. A incidência de descontos sobre benefício assistencial de natureza alimentar caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência. 3. É indevido o condicionamento da suspensão de descontos ilegais ao depósito judicial de valores por beneficiário hipossuficiente.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (Proc. nº 1000011-65.2026.8.11.0051 dos autos de origem), ajuizada por DAVI LOPES LEHRBACH, menor absolutamente incapaz representado por sua genitora EDISCLEIA APARECIDA LOPES, em desfavor do ora Agravante, deferiu tutela de urgência determinando a imediata suspensão dos descontos no benefício previdenciário do Agravado relativos aos contratos de empréstimo consignado n.º 90143143515 e 90140614598, com expedição de ofício ao INSS.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois o Agravado recebeu e mantém sob sua posse o montante de R$ 19.134,70, oriundo dos contratos impugnados, o que configuraria enriquecimento sem causa. Aduz que a própria representante legal reconhece a celebração dos contratos, limitando-se a questionar sua validade jurídica em razão da suposta ausência de autorização judicial, circunstância que, a seu ver, enfraquece a probabilidade do direito invocado.

Argumenta, ainda, que não há demonstração de prejuízo concreto suportado pelo Agravado, uma vez que este permanece na posse dos valores que lhe foram disponibilizados.

Requer, em sede principal, a concessão de efeito suspensivo para cassar a decisão que determinou a suspensão dos descontos e, subsidiariamente, que o cumprimento da tutela seja condicionado ao depósito judicial do valor de R$ 19.134,70, invocando em seu apoio precedentes dos Tribunais de Justiça de Goiás, Minas Gerais e Paraná, bem como desta Corte, que em situações análogas teriam admitido tal condicionamento (cf. Id. n° 347304373).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão liminar (cf. Id. n° 347676352).

A parte Agravada, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (cf. Id. n° 354261371).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n° 362350870).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos no benefício previdenciário do Agravado, relativos aos contratos de empréstimo n.º 90143143515 e 90140614598.

No caso em análise, a controvérsia reside na legalidade da suspensão de descontos de empréstimo consignado incidindo sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) de um menor incapaz (5 anos de idade), cuja contratação ocorreu sem a prévia autorização judicial exigida pelo ordenamento civil. Sob essa ótica, verifica-se que a probabilidade do direito da parte autora, ora Agravada, é manifesta e decorre da violação direta de norma de ordem pública. De acordo com o artigo 1.691 do Código Civil, “não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz”.

A contratação de mútuos bancários com descontos projetados até o ano de 2032, onerando verba destinada à subsistência de uma criança em estado de vulnerabilidade, extrapola inequivocamente os limites da mera gestão patrimonial. A ausência do alvará judicial não é vício sanável, mas causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, conforme disciplinam os artigos 166, incisos I, IV e V, e 169 do Código Civil. A nulidade de ordem pública não convalesce pelo decurso do tempo, não admite confirmação e independe de má-fé ou desconhecimento das partes, para sua configuração, o fato de a representante legal haver anuído com a contratação.

Alinhado a esse entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada, destacando-se que “é nulo o contrato de empréstimo consignado celebrado em nome de menor absolutamente incapaz, sem prévia autorização judicial, por afronta ao art. 1.691 do Código Civil. [...] sendo responsabilidade da instituição financeira verificar a regularidade da representação” (TJMT – Quinta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes – N.U nº 1105334-26.2025.8.11.0041, julgado em 09/12/2025). No mesmo sentido, esta Corte já assentou que tal vício “viola o disposto no art. 1.691 do Código Civil, sendo insuscetível de convalidação” (TJMT – Quinta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro – N.U nº 1030090-20.2025.8.11.0000, julgado em 25/11/2025).

Relativamente ao perigo de dano, este revela-se patente e de natureza continuada. Os descontos mensais incidem sobre benefício assistencial (BPC), verba que, por sua própria natureza, destina-se a garantir o mínimo existencial de pessoas em situação de miserabilidade. A manutenção das cobranças sobre verba alimentar de incapaz configura gravame imediato à sua dignidade e saúde, justificando a pronta intervenção do Judiciário para estancar a lesão. Importa registrar que a jurisprudência deste Tribunal reconhece que “a incidência de descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza perigo de dano, especialmente em situações de hipervulnerabilidade” (TJMT – Quinta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes – N.U nº 1005563-67.2026.8.11.0000, julgado em 24/03/2026).

Quanto ao pedido subsidiário de condicionamento da tutela ao depósito judicial do valor creditado (R$ 19.134,70), entendo que tal pretensão carece de razoabilidade e proporcionalidade. Exigir que um beneficiário de amparo assistencial, cuja condição de hipossuficiência é pressuposto para a concessão do próprio benefício, realize o depósito de montante vultoso para ver cessados descontos ilegais, equivaleria a revogar a liminar por via transversa, obstaculizando o acesso à justiça. Ademais, o argumento de enriquecimento sem causa não socorre o Agravante neste momento processual. Eventual restituição dos valores recebidos pelo menor ou sua representante deverá ser resolvida na fase de mérito, mediante compensação com os valores a serem repetidos pelo banco, conforme orientação da Quinta Câmara no sentido de que “a compensação dos valores efetivamente creditados ao autor é devida, ainda que oriundos de contrato nulo, para evitar enriquecimento sem causa” (TJMT – Quinta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro – N.U nº 1002180-17.2024.8.11.0044, julgado em 10/02/2026). Portanto, a cautela pretendida pelo banco mostra-se desnecessária para a garantia da reversibilidade, que se mostra assegurada pelo próprio acerto de contas final.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão de primeiro grau que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do Agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026